Tribunal: STJ
Processo: 0800660-82.2019.8.14.0501
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083855 - PA
(2025/0413664-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CELI RODRIGUES MARQUES
ADVOGADOS
: MAYARA ALINE ARGUELHES ARAUJO - PA018751
THAIS ESTEFNNY CAVALCANTE SILVA - PA29000A
LEANDRO DE AZEVEDO VASQUES - PA29231A
LARISSA GABRIELLE LOPES DE MIRANDA - PA19195A
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS MATTA DA SILVEIRA
ADVOGADOS
: ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA BULHOES LEITE -
PA013372
IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS NAHUM - PA020970
MAYARA DE OLIVEIRA LIMA - PA026443
RENATA VICTORIA MOREIRA POMPEU - PA037065B
TERC INTER
: CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE
ALAGAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de recurso especial por
incidência da Súmula n. 284 do STF, por deficiência de fundamentação.
2. A controvérsia decorre de ação de indenização por danos materiais e morais c/c
tutela antecipada, em razão de chuva intensa, represamento de água e queda de
muro divisório com alagamento de residência.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou ao pagamento de danos
materiais e danos morais.
4. A Corte de origem reduziu os danos morais e determinou que os danos materiais
fossem apurados em liquidação pelo menor orçamento em grupo de três.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA57090478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:00
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: e0984f4b-3e19-44ca-b82b-af24f6ae668d

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 284 do
STF diante da indicação dos arts. 944, parágrafo único, do CC, e 492 do CPC; (ii)
saber se a redução dos danos morais contrariou o
do CC e a Súmula n. 362
art. 944
do STJ; (iii) saber se houve julgamento extra petita em afronta ao
do CPC;
art. 492
e (iv) saber se há dissídio jurisprudencial apto ao conhecimento pela alínea c do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 284 do STF porque a alegada violação ao
do CC foi
art. 944
articulada de modo genérico, sem demonstração concreta da excepcionalidade para
revisão do quantum.
7. Incide a Súmula n. 284 do STF porque a tese de ofensa ao
do CPC
art. 492
carece de desenvolvimento argumentativo mínimo, sem cotejo entre pedido e
decisão.
8. Não se configura o dissídio pela alínea c do
III, da CF por ausência de
art. 105,
cotejo analítico e de similitude fática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a alegação de
Tese de julgamento:
violação ao
do CC é genérica e não demonstra, com precisão, a
art. 944
excepcionalidade para revisar o quantum de danos morais. 2. Incide a Súmula n.
284 do STF quando a alegação de julgamento extra petita por ofensa ao
do
art. 492
CPC não apresenta cotejo entre pedido e decisão. 3. Incide a Súmula n. 284 do
STF quando não há cotejo analítico nem similitude fática para o conhecimento do
recurso especial pela alínea c do
III, da CF”.
art. 105,
CC,
parágrafo único; CPC,
CF,
Dispositivos relevantes citados:
art. 944,
art. 492;
III.
art. 105,
J
STF, Súmula n. 284.
urisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
19/05/2026
25/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57090478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:00
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: e0984f4b-3e19-44ca-b82b-af24f6ae668d

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:00
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: e0984f4b-3e19-44ca-b82b-af24f6ae668d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083855 - PA
(2025/0413664-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CELI RODRIGUES MARQUES
ADVOGADOS
: MAYARA ALINE ARGUELHES ARAUJO - PA018751
THAIS ESTEFNNY CAVALCANTE SILVA - PA29000A
LEANDRO DE AZEVEDO VASQUES - PA29231A
LARISSA GABRIELLE LOPES DE MIRANDA - PA19195A
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS MATTA DA SILVEIRA
ADVOGADOS
: ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA BULHOES LEITE -
PA013372
IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS - PA020970
MAYARA DE OLIVEIRA LIMA - PA026443
RENATA VICTORIA MOREIRA POMPEU - PA037065B
TERC INTER
: CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE
ALAGAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de recurso especial por
incidência da Súmula n. 284 do STF, por deficiência de fundamentação.
2. A controvérsia decorre de ação de indenização por danos materiais e morais c/c
tutela antecipada, em razão de chuva intensa, represamento de água e queda de
muro divisório com alagamento de residência.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou ao pagamento de danos
materiais e danos morais.
4. A Corte de origem reduziu os danos morais e determinou que os danos materiais
fossem apurados em liquidação pelo menor orçamento em grupo de três.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56121512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:42
Código de Controle do Documento: 8809873d-0c0b-4910-92a1-0182b531de05

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 284 do
STF diante da indicação dos arts. 944, parágrafo único, do CC, e 492 do CPC; (ii)
saber se a redução dos danos morais contrariou o
do CC e a Súmula n. 362
art. 944
do STJ; (iii) saber se houve julgamento extra petita em afronta ao
do CPC;
art. 492
e (iv) saber se há dissídio jurisprudencial apto ao conhecimento pela alínea c do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 284 do STF porque a alegada violação ao
do CC foi
art. 944
articulada de modo genérico, sem demonstração concreta da excepcionalidade para
revisão do quantum.
7. Incide a Súmula n. 284 do STF porque a tese de ofensa ao
do CPC
art. 492
carece de desenvolvimento argumentativo mínimo, sem cotejo entre pedido e
decisão.
8. Não se configura o dissídio pela alínea c do
III, da CF por ausência de
art. 105,
cotejo analítico e de similitude fática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a alegação de
Tese de julgamento:
violação ao
do CC é genérica e não demonstra, com precisão, a
art. 944
excepcionalidade para revisar o quantum de danos morais. 2. Incide a Súmula n.
284 do STF quando a alegação de julgamento extra petita por ofensa ao
do
art. 492
CPC não apresenta cotejo entre pedido e decisão. 3. Incide a Súmula n. 284 do
STF quando não há cotejo analítico nem similitude fática para o conhecimento do
recurso especial pela alínea c do
III, da CF”.
art. 105,
CC,
parágrafo único; CPC,
CF,
Dispositivos relevantes citados:
art. 944,
art. 492;
III.
art. 105,
J
STF, Súmula n. 284.
urisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CELI RODRIGUES
MARQUES contra a decisão de fls. 437-438, que não conheceu do recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 284 do STF, por deficiência de
fundamentação, ante a ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal
tidos por violados ou objeto de dissídio interpretativo.
Alega que a Súmula n. 284 do STF é inaplicável ao caso, pois no recurso
especial houve indicação expressa dos dispositivos legais federais violados, quais
Documento eletrônico VDA56121512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:42
Código de Controle do Documento: 8809873d-0c0b-4910-92a1-0182b531de05

sejam, o
parágrafo único, da
e o
da
art. 944,
Lei n. 10.406/2002,
art. 492
(fls. 445-449).
Lei n. 13.105/2015
Sustenta que a decisão agravada desconsiderou a tese de que a redução
dos danos morais contrariou o parâmetro do
do Código Civil e violou a
art. 944
orientação da Súmula n. 362 do STJ, por inexistência de excepcionalidade que
justificasse a modificação do
(fls. 448-449).
quantum
Afirma que o acórdão recorrido teria julgado
ao determinar a
extra petita
apuração dos danos materiais pelo menor orçamento em grupo de três, em afronta
ao
do Código de Processo Civil, ponto também indicado no recurso
art. 492
especial (fls. 448-449).
Requer a reconsideração da decisão monocrática e, não sendo este o
entendimento, a submissão do agravo interno ao colegiado, com o seu provimento
(fls. 444-449).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais e
morais
tutela antecipada, em razão de chuva intensa, represamento de água e
c/c
queda de muro divisório com alagamento de residência.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou o réu ao pagamento de
R$ 10.000,00 a título de danos materiais e de R$ 5.000,00 por danos morais.
A Corte
reformou parcialmente a sentença, reduzindo os danos
a quo
morais para R$ 3.000,00 e fixando que os danos materiais seriam apurados em
liquidação com base no menor orçamento em grupo de três.
Sobreveio recurso especial, em que a recorrente alegou a necessidade de
observância do
da
para majoração dos danos morais e
art. 944
Lei n. 10.406/2002
Documento eletrônico VDA56121512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:42
Código de Controle do Documento: 8809873d-0c0b-4910-92a1-0182b531de05

nulidade por julgamento
quanto aos danos materiais, por ofensa ao
extra petita
da
mencionando a Súmula n. 362 do STJ.
art. 492
Lei n. 13.105/2015,
A Presidência do STJ não admitiu o recurso em face do óbice da Súmula
n. 284 do STF.
Nas razões do agravo interno, a recorrente sustenta que houve, no
recurso especial, a indicação dos arts. 944, parágrafo único, do Código Civil, e 492
do Código de Processo Civil, além de referência à Súmula n. 362 do STJ,
afastando a deficiência de fundamentação e, por conseguinte, a aplicação da
Súmula n. 284 do STF. Argumenta que o acórdão do
reduziu
TJ/PA
indevidamente os danos morais e determinou forma de apuração dos materiais não
requerida.
No que se refere à alegada violação ao
do Código Civil, verifica-
art. 944
se que a insurgência recursal está centrada na pretensão de rediscutir o valor
arbitrado a título de danos morais, sob o argumento de inadequação do
.
quantum
Todavia, a recorrente não demonstra, de forma precisa e objetiva, em
que medida o acórdão recorrido teria violado o referido dispositivo legal. Limita-se
a afirmar, genericamente, que o valor fixado não atende aos critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, sem indicar parâmetros concretos que
evidenciem a excepcionalidade necessária à revisão em sede de recurso especial.
A argumentação, nesse ponto, revela-se genérica e dissociada de uma
demonstração técnica da violação legal, o que configura deficiência de
fundamentação. Incide, portanto, o óbice da Súmula n. 284 do STF, aplicável por
analogia ao recurso especial, segundo a qual é inadmissível o recurso quando a
deficiência na fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia.
Quanto à alegada violação ao
do CPC, observa-se que a
art. 492
fundamentação recursal também se mostra deficiente quanto ao ponto. A
recorrente limita-se a afirmar a existência de julgamento
, sem
extra petita
Documento eletrônico VDA56121512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:42
Código de Controle do Documento: 8809873d-0c0b-4910-92a1-0182b531de05

desenvolver argumentação jurídica consistente que demonstre, de forma clara, o
desacordo entre o pedido formulado na inicial e o conteúdo da decisão recorrida.
Não há indicação precisa dos limites objetivos da demanda nem cotejo
entre o pedido e a decisão, o que inviabiliza a aferição da alegada
violação. Também nesse aspecto, incide a Súmula n. 284 do STF.
No tocante à alegação de divergência jurisprudencial, a recorrente não
realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, limitando-se à
transcrição de ementas de julgados.
Ademais, não demonstra a similitude fática entre os casos nem explicita
a divergência na interpretação da norma federal, o que inviabiliza o conhecimento
do recurso pela alínea c do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Mais uma vez, verifica-se deficiência de fundamentação, a atrair a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA56121512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:42
Código de Controle do Documento: 8809873d-0c0b-4910-92a1-0182b531de05

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.083.855 / PA
Número Registro: 2025/0413664-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08006608220198140501 8006608220198140501
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CELI RODRIGUES MARQUES
ADVOGADOS : MAYARA ALINE ARGUELHES ARAUJO - PA018751
THAIS ESTEFNNY CAVALCANTE SILVA - PA29000A
LEANDRO DE AZEVEDO VASQUES - PA29231A
LARISSA GABRIELLE LOPES DE MIRANDA - PA19195A
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS MATTA DA SILVEIRA
ADVOGADOS : ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA BULHOES LEITE -
PA013372
IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS NAHUM - PA020970
MAYARA DE OLIVEIRA LIMA - PA026443
PATRICK SOARES QUEMEL - PA039355
RENATA VICTORIA MOREIRA POMPEU - PA037065B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CELI RODRIGUES MARQUES
Documento eletrônico VDA57079470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:02:57
Código de Controle do Documento: 4bbdd901-8850-46a1-aee0-4a98a55cfcca

ADVOGADOS : MAYARA ALINE ARGUELHES ARAUJO - PA018751
THAIS ESTEFNNY CAVALCANTE SILVA - PA29000A
LEANDRO DE AZEVEDO VASQUES - PA29231A
LARISSA GABRIELLE LOPES DE MIRANDA - PA19195A
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS MATTA DA SILVEIRA
ADVOGADOS : ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA BULHOES LEITE -
PA013372
IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS NAHUM - PA020970
MAYARA DE OLIVEIRA LIMA - PA026443
RENATA VICTORIA MOREIRA POMPEU - PA037065B
TERC INTER : CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:02:57
Código de Controle do Documento: 4bbdd901-8850-46a1-aee0-4a98a55cfcca